Tribunal: TJMT
Processo: 0008880-93.2017.8.11.0004
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-03-10
Data de publicação: 2020-03-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0008880-93.2017.8.11.0004
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Ato / Negócio Jurídico]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[VALDELINO ALVES DE MOURA - CPF: 468.616.451-68 (APELADO), DENNIS MACHADO DA SILVEIRA - CPF: 321.393.736-34 (ADVOGADO), CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCS DO BANCO DO BRASIL - CNPJ: 33.754.482/0001-24 (APELADO), CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCS DO BANCO DO BRASIL - CNPJ: 33.754.482/0001-24 (REPRESENTANTE), MARCOS VINICIUS BARROS OTTONI - CPF: 799.141.951-72 (ADVOGADO), VALDELINO ALVES DE MOURA - CPF: 468.616.451-68 (REPRESENTANTE), DENNIS MACHADO DA SILVEIRA - CPF: 321.393.736-34 (ADVOGADO), MARCOS VINICIUS BARROS OTTONI - CPF: 799.141.951-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHEU A PRELIMINAR E ANULOU A SENTENÇA;

E M E N T A

APELAÇÃO CIVEL E ADESIVA – PREVIDÊNCIA PRIVADA – RESERVA DE POUPANÇA – PRELIMINARES DA APELAÇÃO PRINCIPAL – PRESCRIÇÃO - REJEITADAS – SENTENA EXTRA PETITA - PRELIMINAR DA APELAÇÃO ADESIVA ACOLHIDA –– NULIDADE – RETORNO DOS AUTOS – ANÁLISE DO MÉRITO DOS RECURSOS PREJUDICADA.

“A ação de cobrança de parcelas de complementação de aposentadoria pela previdência privada prescreve em cinco anos” (súmula 291 do STJ), cujo termo inicial é a data em que houver a devolução a menor das contribuições pessoais recolhidas pelo associado ao plano previdenciário.

Embora o reconhecimento da sentença extra petita não implica necessariamente a nulidade da sentença, na análise do caso concreto o julgamento “extra petita” acabou por acarretar o julgamento “citra petita”, posto que não houve análise integral dos pedidos contidos na inicial, de forma que acabou com viciar a sentença.

R E L A T Ó R I O

Recursos de apelação cível e adesivo interpostos por
CAIXA PREVIDÊNCIA DOS FUNCIONÁRIOS DO BANCO DO BRASIL – PREVI
(id. 29766476) e por
VALDELINO ALVES DE MOURA (
id. 29766489), respectivamente, contra sentença proferida nos autos da Ação Ordinária no. 8880-93.2017.811.0004 (código 253879) movida por Valdelino Alves de Moura, contra Caixa Previdência, que julgou procedente a pretensão deduzida na inicial para o fim de condenar a requerida ao pagamento de R$ 58.124.16, acrescido de juros de mora de 1% a.m. contados da citação e correção pelo INPC/IBGE desde o ajuizamento. Em face da regra da causalidade, o requerente foi condenado ao pagamento das custas e despesas processuais, os honorários foram fixados em 10% do valor atualizado da condenação.

A Apelante principal, CAIXA PREVIDÊNCIA DOS FUNCIONÁRIOS DO BANCO DO BRASIL – PREVI, defende preliminarmente, a aplicabilidade da prescrição quinquenal, a luz do enunciado n. 291 do STJ.

Explica que “o lapso temporal sobre o qual incide o pedido da presente ação refere-se ao período de 1990 a 1991, haja vista que o recorrido afirma que, naquela época, a PREVI aplicou índices de correção monetária às suas reservas de poupança que teoricamente não refletiriam a real desvalorização da moeda”; que “o fato gerador da lesão ocorreu naqueles anos (1990 a 1991), vindo o Apelante ao Judiciário passados mais de 20 anos da ocorrência da suposta supressão dos valores a serem corrigidos.” (id. 29766477).

Adiante, defende a prescrição vintenária, posto que os autos versam exclusivamente relação contratual de natureza civil.

Pontua que resta claramente demonstrado que todas as correções monetárias correram há mais de 20 anos contados da propositura da demanda.

Ainda sobre prescrição, afirma que a cobrança de juros remuneratórios está prescrição, nos termos do artigo 178, §10, III do CC de 1916, combinados com o artigo 206 §3o., III e art. 2.028 do CC de 2002.

Pontua que não há falar em condenação da apelante ao pagamento dos juros remuneratórios.

No mérito, defende a impossibilidade de aplicação de índices de correção diversos daqueles previstos nos estatutos e que se houver pagamento superior ao dos índices oficiais dos períodos dos planos econômicos em discussão, isso significa que o plano de benefício ficará desequilibrado, ou seja, terá insuficiência patrimonial. Nos termos do artigo 21 da Lei Complementar n. 109/01, essa conta acabará sendo paga pelos participantes e assistidos que permanecerem filiados ao plano de benefícios.

Explica ainda que procede à correta devolução dos valores devidos aos ex-associados, aplicando os índices corretamente, em consonância com o que determina o artigo 31 do Decreto no. 81.240 e seus Estatutos e Regulamentos.

Pontua ainda que há vedação expressa de pagamento de valores não previstos nos estatutos e nos regulamentos das entidades, que o artigo 6o da Lei Complementar no. 109/2.001.

Defende ofensa ao artigo 202 da Constituição Federal.

Especificamente quanto a súmula n. 289 do STJ utilizada como razão para decidir, explica que ela não tem efeito vinculante e que os julgados que a originaram partiram de premissa equivocada, equiparando-se as entidades de previdência complementar a instituições financeiras.

Ao final conclui que deverá ser totalmente rechaçado o pedido de aplicação de índices de correção diversos daqueles previstos no Estatuto e Regulamento da apelante, devendo ser julgado improcedentes os pedidos autorais.

Alternativamente requer que a parte autora seja condenada ao pagamento da sucumbência integral ou a minoração dos honorários advocatícios.

Contrarrazões (id. .29766487), pelo desprovimento e majoração dos honorários pela fase recursal.

O Apelante
, VALDELINO ALVES DE MOURA
, em seu recurso adesivo defende julgamento extra petita, sob o argumento de que pediu o recálculo da sua reserva de poupança com a utilização de índices de correção monetária que melhor refletissem a desvalorização da moeda, ocorrida durante os diversos planos econômicos lançados pelo Governo Federal.

No que tange à correção monetária alega que o decreto fixou a data do ajuizamento da ação como sendo o termo inicial da correção monetária incidente sobre as diferenças a serem pagas, todavia é o entendimento está incorreto, eis que a jurisprudência fixou a partir da data em que deveria ter sido efetuado o pagamento das reservas de poupança (a partir do efetivo prejuízo imposto).

Ao final requer a nulidade da sentença por ser “extra petita” devolvendo-se os autos ao juízo de origem ou acaso entenda por estarem maduros os autos, que seja proferida nova sentença.

Contrarrazões (id. 29766495) pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO – PRELIMINAR SUSCITADA NO RECURSO PRINCIPAL (PRESCRIÇÃO QUINQUENAL)

Inicialmente, preenchidos os requisitos legais RECEBO o recurso de apelação em duplo efeito.

Passo à apreciação.

A preliminar não comporta acolhimento.

A sentença é de clareza solar, nos seus fundamentos, bem como, não há qualquer impugnação da parte apelante quanto as razões que levaram o juiz “a quo” a decidir.

Para ilustrar, trago a colação trecho da sentença:

“De forma reiterada, a jurisprudência tem indicado o prazo de cinco anos para reconhecer a referida prejudicial de mérito. Aliás, a súmula 291 do STJ assenta que a ação de cobrança de parcelas de complementação de aposentadoria pela previdência privada prescreve em cinco anos (STJ - Repetitivo 1.111.973/SP).

Fixada tal premissa que, aliás, é incontroversa nos autos, urge enfrentar o termo inicial desse lapso quinquenal.

Trata-se de tema que também não padece de maiores digressões porque nos repetitivos dos temas 57 e 58 o STJ deixou assentado que a prescrição passa a fluir da data em que houver a devolução a menor.

RECURSO REPETITIVO. PREVIDÊNCIA PRIVADA. RESTITUIÇÃO DE RESERVA DE POUPANÇA. COBRANÇA DE EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. SÚMULA DO STJ/291. APLICAÇÃO ANALÓGICA. A prescrição quinquenal prevista na Súmula do STJ/291 incide não apenas na cobrança de parcelas de complementação de aposentadoria, mas, também, por aplicação analógica, na pretensão a diferenças de correção monetária incidentes sobre restituição da reserva de poupança, cujo termo inicial é a data em que houver a devolução a menor das contribuições pessoais recolhidas pelo associado ao plano previdenciário. Recurso Especial provido. (STJ - REsp 1110561/SP, Rel. Ministro SIDNEI BENETI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 09/09/2009, DJe 06/11/2009)

RECURSO REPETITIVO. PREVIDÊNCIA PRIVADA. RESTITUIÇÃO DE RESERVA DE POUPANÇA. COBRANÇA DE EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. SÚMULA DO STJ/291. APLICAÇÃO ANALÓGICA. A prescrição quinquenal prevista na Súmula do STJ/291 incide não apenas na cobrança de parcelas de complementação de aposentadoria, mas, também, por aplicação analógica, na pretensão a diferenças de correção monetária incidentes sobre restituição da reserva de poupança, cujo termo inicial é a data em que houver a devolução a menor das contribuições pessoais recolhidas pelo associado ao plano previdenciário. Recurso Especial provido. (STJ - REsp 1111973/SP, Rel. Ministro SIDNEI BENETI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 09/09/2009, DJe 06/11/2009)

O pagamento ocorreu no dia 01/agosto/2007, conforme documentos de fls. 127/32.

Apesar do ajuizamento desta demanda ocorrer no dia 14/junho/2017, ela foi precedida daquela de no 5728-13.2012.811.0004 de código 164016 protocolado no dia 03/07/2012.

Aquela demanda obteve despacho positivo (fl. 31), a ora requerida foi citada (fl. 32), resistiu aos termos da inicial (fls. 33/41) e depois houve a extinção sem apreciação do mérito por ausência de recolhimento tempestivo de taxas e despesas processuais (fls. 42/3) e, em seguida, foi arquivada definitivamente no dia 02/maio/2017.

A citação válida retroage a data da propositura da ação (CPC, 242, §1o) e volta a transcorrer após o último ato do processo que a interrompeu (CC/02, 202, parágrafo único).

Dessa forma, “Se a interrupção retroage à data da propositura da ação, isso significa que é a propositura, e não a citação, que interrompe a prescrição. Nada mais coerente, posto que a propositura da ação representa a efetivação do direito de ação, cujo prazo prescricional perde sentido em razão do seu exercício, que será expressamente reconhecido pelo juiz no ato da citação. Nesse caso, o que ocorre é que o fator conduta, que é a omissão do direito de ação, é desqualificado pelo exercício da ação, fixando-se, assim, seu termo consumativo. Quando isso ocorre, o fator tempo torna-se irrelevante, deixando de haver um termo temporal da prescrição.” (STJ - REsp 1120295/SP, Rel. Ministro LUIZ FUX, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 12/05/2010, DJe 21/05/2010).

No mesmo viés, “Quando a interrupção de prescrição se der em virtude de demanda judicial, o novo prazo só correrá da data do último ato do processo, que é aquele pelo qual o processo se finda.” (STJ - REsp 1512283/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 14/08/2018, DJe 17/08/2018).

Portanto, no período compreendido entre o ajuizamento em 03/07/2012 e o arquivamento ocorrido em 02/maio/2017, a prescrição permaneceu interrompida já que a inicial recebeu decisão inicial positiva e houve regular citação.

O fato de ocorrer à extinção sem apreciação do mérito não afasta a interrupção da prescrição já que, frisa-se, a inicial foi recebida e houve a citação válida (CPC, 240). ”

Desta feita, o pagamento ocorrido em 01/agosto/2007 e o ajuizamento do feito de no 5728-13.2012.811.0004, protocolado no dia 03/julho/2012, com a citação válida, não decorreram cinco anos, afasta-se a prejudicial de mérito da prescrição.

Ante todo exposto,
REJEITO A PRELIMINAR.

É como voto.

VOTO – PRELIMINAR SUSCITADA NO RECURSO PRINCIPAL (PRESCRIÇÃO VINTÉRIA)

A questão já se encontra superada na súmula n. 291 que prevê: “A ação de cobrança de parcelas de complementação de aposentadoria pela previdência privada prescreve em cinco anos”.

O termo inicial é a data em que houver a devolução a menor das contribuições pessoais recolhidas pelo associado ao plano previdenciário:

“RECURSO REPETITIVO. PREVIDÊNCIA PRIVADA. RESTITUIÇÃO DE RESERVA DE POUPANÇA. COBRANÇA DE EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. SÚMULA DO STJ/291. APLICAÇÃO ANALÓGICA.

A prescrição quinquenal prevista na Súmula do STJ/291 incide não apenas na cobrança de parcelas de complementação de aposentadoria, mas, também, por aplicação analógica, na pretensão a diferenças de correção monetária incidentes sobre restituição da reserva de poupança, cujo termo inicial é a data em que houver a devolução a menor das contribuições pessoais recolhidas pelo associado ao plano previdenciário.

Recurso Especial provido.” (REsp 1110561/SP, Rel. Ministro SIDNEI BENETI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 09/09/2009, DJe 06/11/2009)

Rejeito a preliminar em comento.

VOTO - PRELIMINAR SUSCITADA NO RECURSO PRINCIPAL
(PRESCRIÇÃO RELATIVA AOS JUROS REMUNERATÓRIOS)

Não há falar em prescrição dos juros remuneratórios uma vez que estes integram o principal, deixando de ter natureza acessória, razão pela qual não se aplica o prazo prescricional do artigo 206, § 3o, III, do Código Civil vigente.

Ante o exposto,
REJEITO A PRELIMINAR.

É como voto.

VOTO – PRELIMINAR DO RECURSO ADESIVO (SENTENÇA EXTRA PETITA)

Em seu recurso adesivo defende julgamento extra petita, sob o argumento de que pediu o recálculo da sua reserva de poupança com a utilização de índices de correção monetária que melhor refletissem a desvalorização da moeda, ocorrida durante os diversos planos econômicos lançados pelo Governo Federal. Entretanto, na sentença o juiz reconheceu que uma planilha existente nos autos seria os valores pretendidos pelo apelante.

De fato, a sentença expos da seguinte forma:

“A inicial bem delineia que a suplica autoral diz respeito a forma de correção de valores vertidos para o plano (fl. 06), havendo indicação de utilização ORTN, OTN, BTN, TR, TRD, IPC-r, média entre INPC e IGP-DI, IGP-DI etc.

Cediço que a correção monetária visa reconstituir o poder econômico da moeda, não constituindo um plus, mas mera atualização da moeda aviltada pela inflação, impõe-se, como imperativo econômico, jurídico e ético, para coibir o enriquecimento sem causa, e preservar o valor real da contraprestação.

Sendo a correção monetária mera atualização do valor da moeda, em face de sua notória corrosão pela inflação, não representando acréscimo ou pena, a sua inclusão, na conta, porque apenas recompõe a diminuição patrimonial sofrida pelo credor.

A correção monetária incidente sobre a restituição de parcelas pagas ao plano de previdência complementar deve utilizar os índices que melhor reflitam a desvalorização da moeda, ainda que outro tenha sido avençado (STJ - AgInt no AREsp 774693/SC).

Trata-se de tema já enfrentado pelo STJ nos repetitivos objetos dos temas 511, 512 e 513, vazando os seguintes comandos jurisprudenciais:

RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. PREVIDÊNCIA PRIVADA. EX-PARTICIPANTE. DIREITO À DEVOLUÇÃO DE PARCELAS DE CONTRIBUIÇÕES PAGAS. RESERVA DE POUPANÇA. CORREÇÃO MONETÁRIA PLENA. SÚMULA 289/STJ. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. IPC. INCIDÊNCIA. SÚMULA 252/STJ. ÍNDICES DE CORREÇÃO DE SALDOS DE FGTS. NÃO APLICAÇÃO. 1. Para efeito do art. 543-C do Código de Processo Civil, ficam aprovadas as seguintes teses: (I) É devida a restituição da denominada reserva de poupança a ex-participantes de plano de benefícios de previdência privada, devendo ser corrigida monetariamente conforme os índices que reflitam a real inflação ocorrida no período, mesmo que o estatuto da entidade preveja critério de correção diverso, devendo ser incluídos os expurgos inflacionários (Súmula 289/STJ); (II) - A atualização monetária das contribuições devolvidas pela entidade de previdência privada ao associado deve ser calculada pelo IPC, por ser o índice que melhor traduz a perda do poder aquisitivo da moeda; (III) - A Súmula 252/STJ, por ser específica para a correção de saldos do FGTS, não tem aplicação nas demandas que envolvem previdência privada. 2. Recurso especial da entidade de previdência privada desprovido. (STJ - REsp 1177973/DF, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 14/11/2012, DJe 28/11/2012)

RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. PREVIDÊNCIA PRIVADA. EX-PARTICIPANTE. DIREITO À DEVOLUÇÃO DE PARCELAS DE CONTRIBUIÇÕES PAGAS. RESERVA DE POUPANÇA. INSTRUMENTO DE TRANSAÇÃO. QUITAÇÃO GERAL. ABRANGÊNCIA LIMITADA. CORREÇÃO MONETÁRIA PLENA. SÚMULA 289/STJ. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. IPC. APLICAÇÃO. 1. Para efeito do art. 543-C do Código de Processo Civil, ficam aprovadas as seguintes teses: (I) É devida a restituição da denominada reserva de poupança a ex-participantes de plano de benefícios de previdência privada, devendo ser corrigida monetariamente conforme os índices que reflitam a real inflação ocorrida no período, mesmo que o estatuto da entidade preveja critério de correção diverso, devendo ser incluídos os expurgos inflacionários (Súmula 289/STJ); (II) A quitação relativa à restituição, por instrumento de transação, somente alcança as parcelas efetivamente quitadas, não tendo eficácia em relação às verbas por ele não abrangidas. Portanto, se os expurgos inflacionários não foram pagos aos participantes que faziam jus à devolução das parcelas de contribuição, não se pode considerá-los saldados por recibo de quitação passado de forma geral; (III) - A atualização monetária das contribuições devolvidas pela entidade de previdência privada ao associado deve ser calculada pelo IPC, por ser o índice que melhor traduz a perda do poder aquisitivo da moeda. 2. Recurso especial da entidade de previdência privada desprovido. (STJ - REsp 1183474/DF, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 14/11/2012, DJe 28/11/2012).

Dessa forma, à luz dos precedentes obrigatórios que se formaram sobre o tem, impõe-se acolher o pedido deduzido na inicial para o fim de determinar a correção das contribuições questionadas pelo IPC. Trata-se de conclusão que decorre do art. 927, III do CPC.

Ademais, não há fator que possa levar o Juízo a proceder a aplicação do instituto de dinamização do precedente consistente no distinguishing eis que, reitera-se, aplicam-se com inteira justeza ao caso concreto.

Por derradeiro, considerando que o requerido olvidou o ônus da impugnação especificada (CPC, 341) e sequer insurgiu quanto aos cálculos apresentados pelo autor (fl. 132), desde logo, o Juízo está a homologá-los, notadamente por observar o indexador jurisprudencialmente acolhido, qual seja, IPC. ”
(destaquei)

Contudo, os cálculos mencionados pelo juízo sentenciante de fls. 132, se tratam de extrato emitido pela própria Caixa de Previdência, tanto que na inicial consta como documentos anexos: “DOC 15” – Extrato com as contribuições mensais do AUTOR para o fundo durante o contrato de trabalho e a memória de cálculo dos valores resgatados (DR1PR404), por ocasião do seu desligamento do plano de previdência”. (id. 29762992- Pág.5).

Embora o reconhecimento da sentença “extra petita” não implica necessariamente a nulidade da sentença, pois eventual excesso na condenação poderá ser extirpado quando da apreciação do mérito do recurso, no caso, o reconhecimento da validade da planilha, também ocasionou o julgamento “citra petita”. Explico.

São os seguintes pedidos:

- Condenação para corrigir o saldo de todas as contribuições mensais pelo IPC nos períodos de março/90, abril/90, maio/90, julho/90, agosto/90, outubro/90, fevereiro/91 e março/91.

- Juros remuneratórios (atuariais) de 6% a.a.;

- Pagamento em parcela única; e

- Que seja determinado que a ré se abstenha de calcular, reter e efetuar o reconhecimento do imposto de renda sobre as contribuições pessoais do autor vertidas àquela Caixa de Previdência no período de 1% de janeiro de 1989 a 31 de dezembro de 1995, devidamente corrigidas pelos índices ora pleiteados.

Entretanto, em face da homologação da planilha mencionada, não foram analisadas as questões envolvendo: juros remuneratórios, pagamento em parcela única, imposto de renda, expurgos.

Assim, sob pena de Supressão de Instância e ofensa ao Duplo Grau de Jurisdição, os autos devem ser devolvidos ao juízo “a quo” para adequar a sentença ao pedido inicial, julgando-se todos os pedidos contidos na inicial.

Ante todo exposto,
ACOLHO A PRELIMINAR
para anular a r. sentença, adequando-a ao pedido contido na inicial de recálculo da sua reserva de poupança e que sejam analisados todos os pedidos contidos na inicial.

Prejudicada a análise do mérito de ambos os recursos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/03/2020